Tribunal: TJES
Processo: 5011381-39.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011381-39.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: HELENA RAFASCKI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011381-39.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDO:
HELENA RAFASCKI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo
46
da Lei
9.099
/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE PREVISTO EM NORMA DA FUNEVE. CARÁTER REMUNERATÓRIO E PERMANENTE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES À AÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DESCONTO E REPASSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou a promoverem em favor da parte autora a incidência das vantagens pessoais sobre o direito autoral à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 20% (vinte por cento), relativo ao período de serviço prestado à FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha), bem como ao pagamento retroativo respeitado o quinquênio anterior à propositura da ação. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). A hipótese não é de revisão de benefício previdenciário, mas sim de cobrança de verbas suprimidas de sua aposentadoria. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem firme posicionamento no sentido de não haver prescrição do fundo de direito em relações jurídicas de trato sucessivo, como a do presente processo: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ
” (Agravo de Instrumento 5005157-35.2021.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Data: 13/Jul/2022). Prejudiciais de mérito afastadas.

(4). O direito da recorrida à percepção do adicional de assiduidade resultou da Resolução nº 13 da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) e tal verba se materializou como direito adquirido. Neste diapasão, cumpre destacar que a corte regional vem reconhecendo a natureza remuneratória da rubrica em comento, bem como seu caráter pessoal e permanente. Nesse sentido, inclusive, veja-se exemplificativamente: “
EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. A SÚMULA N.º 343, DO STF, NÃO É ÓBICE AO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA.
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE. NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE. SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1
A matéria discutida na decisão rescindenda não encontra divergência na jurisprudência deste egrégio Tribunal, razão pela qual o disposto na Súmula n.º 343, do Supremo Tribunal Federal, não é óbice ao cabimento da presente ação. 2 O entendimento pacífico deste egrégio Tribunal era e continua sendo no sentido de reconhecer a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução n.º
13
da FUNEVE nos vencimentos dos servidores municipais e garantir o direito à incorporação do benefício, com o devido recálculo do valor dos proventos de aposentadoria
. 3 A sentença deve ser rescindida, para reconhecer o direito da Requerente ao recebimento dos valores correspondentes à assiduidade, desde a data da supressão indevida, além do direito à incorporação da verba aos respectivos proventos, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do DL 20.910/32, tudo a ser apurado em liquidação. 4 Procedência do pedido.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190019164, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021).

(5). Logo, a supressão deste benefício não pode ser feita de forma arbitrária pelo ente municipal, por força do art.
37
, inciso
XV
da
lei maior
, que assegura a irredutibilidade da remuneração. A propósito, a Fazenda Pública Municipal não demonstrou explicação plausível ao fato de alguns servidores continuarem recebendo em seus proventos o adicional de assiduidade, assim como a licença prêmio, o que vai na contramão de todas as suas alegações ventiladas. Deste modo, é notória a violação ao princípio da isonomia.

(6). Considerando que o adicional de assiduidade é uma verba remuneratória permanente e não pode ser suprimida ou reduzida após sua concessão e início de pagamento, devida é a incorporação da citada gratificação nos vencimentos da servidora municipal, bem como o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria.

(7). Assim, consoante o entendimento de numerosos precedentes no âmbito da jurisprudência do E. TJES, deve ser reconhecido o direito à incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da autora, bem como, para fins de recálculo do valor dos proventos de aposentadoria daquela, deve ser observada a Resolução 13 da FUNEVE.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)